Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-57.2006.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000053-57.2006.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível. Ação de Ressarcimento c/c Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Insurge-se o apelante tão somente em face do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Impede ressaltar que o Magistrado de origem bem observou que a matéria constante dos autos é de alta complexidade, vez que se trata de alegação de improbidade administrativa com pleito de ressarcimento ao erário, assim como que o processo se encontra em tramitação desde junho de 2006, há aproximadamente 18 (dezoito) anos, além do acompanhamento atento e trabalho combativo desempenhado pelo patrono do apelado. Ademais, foi possível verificar, em que pese o julgamento antecipado do mérito, ter havido ampla instrução processual, mediante a prática de diversos atos instrutórios, tais como a oferta da contestação com farta documentação, audiência de instrução (ainda que as partes não tenham comparecido), intervenção do Estado da Bahia e manifestação ministerial, estando o patrono atento a tudo para o bom e fiel cumprimento do mandato. Assim sendo, analisando as especificidades do caso sob comento, e considerando os requisitos previstos nos incisos I a IV, do § 2º, do artigo em espeque, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, tem-se que os honorários devem ser mantidos no percentual de 20% do valor da causa.
Apelação improvida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0000053-57.2006.8.05.0227, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e, como apelada,
RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA